Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 - Equipamentos, dito avariados,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 - Equipamentos, dito avariados, que não foram preservados pela autora, impedindo a produção de prova dos danos, requerida pela ré – Rejeição do pedido mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000305-52.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
2
Voto no 14.569
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas / 9a Vara Cível
Apelante: Allianz Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
em
eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária do serviço Fato constitutivo do direito
carente de demonstração Inteligência do art. 373, I, do
CPC
Nexo de causalidade não evidenciado ou
comprovado Ausência de requerimento administrativo, tal
como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 -
Equipamentos, dito avariados, que não foram preservados
pela autora, impedindo a produção de prova dos danos,
requerida pela ré Rejeição do pedido mantida Recurso
improvido.
Sentença proferida a fl. 198/201 desacolheu
ação regressiva de ressarcimento de danos, proposta por
seguradora contra concessionária de serviços de eletricidade,
condenando-a nas despesas processuais e em honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela a Autora, pretendendo a reforma do
julgado. Sustenta que os escritos que instruíram a inicial
demonstram que os defeitos nos aparelhos segurados foram
ocasionados por descargas elétricas, ocorridas na rede de
distribuição da ré. Invoca, a seu favor a dispensabilidade de
prévio requerimento administrativo, ainda mais sendo objetiva a
responsabilidade da ré, inclusive no que se refere à inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
3
ônus da prova. Afirma ser desnecessária a prova pericial,
bastando as constatações administrativas juntadas, posto que
objetiva a responsabilidade da ré.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com terceiro contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigara a
garantir os riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto
durante o período de vigência da apólice. Relata que na data
apontada teria havido distúrbios elétricos no imóvel segurado,
com consequente propagação de danos a bens de propriedade
dele, no importe referido, fatos detectados por ditos “laudos
técnicos”,
relatórios
de
sinistro,
documentos
fiscais
e
orçamentos. Daí pretender, regressivamente, reembolso dos
valores pagos aos segurados.
O MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação,
considerando a ausência de nexo causal entre os alegados
danos e o fato impugnado.
E a decisão não comporta alteração, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
4
que o liame causal entre os propalados fatos e eventuais danos
precisaria ser estabelecido com segurança e, não ocorrendo isto,
o ônus probatório recai sobre a seguradora, autora da ação.
O que é preponderante aqui é que não se
permitiu à ré fazer prova sobre os alegados danos.
Ainda que se admita objetiva a responsabilidade
da fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados
durante a prestação defeituosa dos seus serviços, é ônus
exclusivo do consumidor, ainda mais o sub-rogado, demonstrar
razoável liame causal entre o apontado dano que suportou e os
diversos fatos danosos que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame
causal entre a atuação da concessionária-ré com os citados
danos.
Acertadamente a sentença dá enfoque à
ausência de prova do dano. Se é da ré a prova de correta
prestação de serviço, por outro lado é da autora a prova do dano.

Interessante que as seguradoras sustentam
sempre em ações indenizatórias, por danos em veículo, o seu
direito aos salvados do acidente de trânsito, mas aqui
consideram irrelevante a apresentação dos aparelhos dito
danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
5
Não é preciso dizer que a apelante não é
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de
disposições da legislação consumerista não pode se furtar à
apresentação dos aparelhos que se diz teriam sido danificados,
até para comprovar nexo causal entre a conduta da apelante e o
mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas:
a total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos
nos aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a
ausência total de oportunidade à ré para resolver a questão
administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta
a ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento
do acontecimento dito lesivo. E aqui isto não se verificou, ainda
que a autora tenha notificado a ré só posteriormente ao prazo
previsto e sem apresentar os aparelhos dito danificados para
exame (fl. 94/5). A autora, sem o conhecimento da ré, baseada
em documentação unilateral, sem respaldo técnico algum,
traduzida basicamente por escritos efetivados e encomendados,
por ela e/ou seus segurados, efetuou este pagamento e de
maneira simplista ingressa com ação de regresso.
A apelada faz referência à Resolução da
ANEEL, no 414/2010, que foi baixada com base na Lei 8987/95 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
6
dec. 41.019/57, que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a
contar da data provável da ocorrência do dano
elétrico no equipamento, para solicitar o
ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer,
no mínimo, os seguintes elementos.”
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação
da queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela,
só seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora
produzido prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta
da ré. Não o fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente
para a hipótese.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
631.240-MG,
com
repercussão geral reconhecida, assim decidiu quanto à
necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso
na esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda,
parâmetros a serem observados nas ações propostas antes de
seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
7
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de
ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade
de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
8
da impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de
pleito administrativo formulado, dirigido a quem deve deter
informações técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que,
na incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer,
que ao menos haja produção de prova técnica conclusiva a
respeito da responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do
dano que se alega ter ocorrido.
É que o liame causal aqui precisa ser
estabelecido com segurança e não ocorrendo isto, o ônus
probatório recai sobre a seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação
de
prejuízo
ocasionado
por
sobrecarga elétrica - Prova indicando que os
danos
foram
provocados
por
evento
da
natureza, que exclui a responsabilidade e
acarreta a improcedência do pedido - Recurso
provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100,
29a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
9
Silvia Rocha, j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado
é
objetiva,
com
base
no
risco
administrativo, que ao contrário do risco integral,
admite
abrandamentos.
Assim,
a
responsabilidade do estado pode ser afastada
no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda,
se comprovada a culpa exclusiva da vítima. (...)
Se a culpa for concorrente, a responsabilidade
civil do estado será mitigada, repartindo-se o
quantum da indenização” (MORAES, Alexandre
de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 353); STJ 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j.
06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146. LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu
direito, relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição
de energia ou climáticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
10
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO
RESIDENCIAL

AÇÃO
REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora
contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Oscilação na rede
elétrica
não
comprovada.
Ação
julgada
procedente. Sentença reformada. Recurso de
apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o
recurso de apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a
Câm.
Direito.
Privado,
Rel.
Marcondes
D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
11
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da
autora”
(Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito
Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. AFIRMAÇÃO
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
QUE TERIA DADO CAUSA À QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, ÔNUS QUE
INCUMBIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer demonstração que
possibilite afirmar a ocorrência de falha na
prestação
de
serviços
por
parte
da
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência
de relação de causalidade entre os serviços
prestados e os danos alegados, afasta a
possibilidade de se acolher o pleito de
reparação formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
12
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Prestação de serviços de energia elétrica

Alegação de danos em equipamentos dos
segurados sob fundamento de oscilação de
energia Vistoria dos equipamentos totalmente
unilateral Caso concreto onde a seguradora
não permite defesa anterior da empresa de
energia elétrica pela falta de requerimento
administrativo Ação improcedente Apelação
provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros
Piceli, j. 22.10.2019)
Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não comprovada. Ação
improcedente. Recurso da Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 27.3.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
13
RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)
DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
1.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado
o
nexo
de
causalidade.
Sobretensão não comprovada. 2. Honorários
Advocatícios.
Redução.
Impossibilidade.
Fixados dentro dos parâmetros incidentes na
espécie. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral
que não pode ser considerado - Perícia
impossível - Apelante que não manifestou
interesse em produzir outras provas - Apelo
desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
14
Barbosa, j. 13.6.2013)
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Distúrbio
elétrico que resultou em avarias a equipamentos
de segurados, que precisaram ser substituídos.
Sentença
de
improcedência.
Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não
tendo
a
seguradora
autora
viabilizado
a
produção de prova técnica de forma direta, não
há como impor à concessionária o dever de
indenizar. A ausência de prévia comunicação do
evento pelo consumidor segurado impediu a ré
de inspecionar os equipamentos danificados e
produzir prova para contrapor ao parecer
unilateral
que
instruiu
a
inicial.
A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF,
afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
15
Prestação de serviços - Fornecimento de
energia elétrica - Ação de regresso movida por
seguradora Ausência de prova da efetiva
contratação do seguro, de prova isenta dos
danos, de que eles foram provocados por
evento
da
natureza
e
dos
pagamentos
afirmados Pedido improcedente - Apelo não
provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia
Rocha, j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida
por
seguradora
em
face
da
responsável pela reparação do dano julgada
parcialmente procedente - Decurso do lapso
prescricional inocorrente - Precedentes do STJ -
Ausência de prova convincente da causa dos
danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica
-
Concessionária que, além disso, não foi
notificada para apuração dos fatos na via
administrativa
Pretensão regressiva que se
tem por improcedente - Apelação da ré provida,
prejudicado o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000305-52.2019.8.26.0114 -Voto no 14.569
16
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte,
j. 23.10.2019).
Mantém-se, por conseguinte, a improcedência
da ação, com estes fundamentos.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, elevados os honorários de advogado arbitrados para
R$.1.400,00.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator